Tribunal: CARF
Processo: 13227.720869/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13227.720869/2015-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRELIMINAR DE
MÉRITO. AFASTADA.
A controvérsia já tem entendimento consolidado na Súmula n° 46 deste
Colendo CARF.
INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.
POJETO LEI 7512/2014. AINDA EM TRAMITE.
Mera expectativa de direito.
ANISTIA PROVISÓRIA, LEI 13.097/15.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de
2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015)
e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no
caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720869/2015-56
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720869/2015-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
025020020154114100 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 2.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, preliminar de
nulidade, ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
alteração de critério jurídico, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as
multas, citou jurisprudência favorável.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando:
- nulidade do auto de infração;
- prescrição.
-PROJETO LEI,7.512
-Anistia Lei n° 13.097.
-denúncia espontânea.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, alegando preliminar de mérito,
prejudicial de mérito, combatendo o mesmo.
Aduz a recorrente, que o auto de infração é nulo, por falta de intimação prévia.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720869/2015-56

Carece de razão a recorrente, eis que a matéria já foi amplamente discutida neste
Órgão de julgamento, gerando a Súmula no 46.
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário”.
Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações do contribuinte, de toda sorte decido.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Relativamente à denúncia espontânea, carece de razão a recorrente, já que a
controvérsia a respeito da mesma, este Órgão de Julgamento pacificou entendimento deste
instituto. Súmula no 49 deste CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente.
Quanto a Lei no 13.097/ 2015, peço vênia para reproduzir o entendimento da r.
decisão primeira, que faz a conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014, anistiou tão-
somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos
geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos.
Alega ainda a recorrente em seu benefício os efeitos do projeto- lei 7.512/14, sem
razão a recorrente, pois ainda é mera expectativa de direito.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar arguida e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720869/2015-56

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital